Tribunal: TJSP
Processo: 1025943-70.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. As partes acordaram que a remuneração pelos serviços, consultoria inclusive, seria de 20% dos valores revertidos à cliente em razão dos mandados de segurança impetrados, e que esse percentual seria calculado desde logo, conforme realizada a compensação dos créditos tributários debatidos em cada um deles, três

Ementa:
CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. As partes acordaram que a remuneração pelos serviços, consultoria inclusive, seria de 20% dos valores revertidos à cliente em razão dos mandados de segurança impetrados, e que esse percentual seria calculado desde logo, conforme realizada a compensação dos créditos tributários debatidos em cada um deles, três no total. Hipótese, contudo, em que a ordem foi denegada em todos. Condição de exigibilidade dos honorários não configurada. Inexistência de outro meio de remuneração pactuado ou de pagamento definido de forma diversa. Compensação extrajudicial imprestável. Autora que, por acreditar no seu advogado, deverá pagar ao fisco todo o montante recolhido a menor, inclusive a se responsabilizar por eventuais encargos de mora. Defesa que não logrou provar relação contratual anterior apta a justificar o que se recebeu por antecipação. Cancelamento de uma nota fiscal, entretanto, a reduzir o espectro da condenação. Decaimento mínimo da autora a determinar seja preservada a disciplina da sucumbência. Recurso parcialmente provido.